Tribunal: STF
Processo: AI 629405
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
1. Intempestivo o presente recurso interposto por meio eletrônico,
   porque os originais somente ingressaram formalmente no Tribunal
   após o qüinqüídio previsto nos artigos 2º, caput, da Lei 9.800/99
   e 5º, caput,.da Resolução STF nº 287/04
2.  Agravo regimental
   não conhecido.